Tribunal: TJES
Processo: 5016052-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016052-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POSTO SANTA JOANA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RECUSA DE BENS INDICADOS À PENHORA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. PODER-DEVER DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PARA AFASTAMENTO DA GRADAÇÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Posto Santa Joana Ltda. contra decisão que acolheu a recusa, pelo Estado do Espírito Santo, dos bens indicados para penhora em execução fiscal, sob o fundamento de que a nomeação não observou a ordem legal e apresentava inconsistências documentais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se: (
I
) se a recusa da Fazenda Pública aos bens nomeados à penhora viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal; (
II
) se há fundamento para relativizar a ordem legal de penhora no caso concreto; e (
III
) se os bens indicados garantem integralmente o crédito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A Fazenda Pública tem o direito de recusar a nomeação de bens à penhora quando não observada a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei de Execuções Fiscais (LEF) e no art. 835 do CPC, conforme entendimento do STJ.

4. O ônus de demonstrar a necessidade de afastamento da gradação legal cabe ao executado, não sendo suficiente a mera alegação genérica de menor onerosidade, nos termos do Tema 578 do STJ.

5. No caso, os bens indicados não obedecem à ordem de preferência e apresentam irregularidades formais que impedem sua aceitação.

6. Ausente justificativa válida para afastar a gradação legal e não demonstrada a suficiência da garantia, a decisão recorrida deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

- A Fazenda Pública pode recusar bem nomeado à penhora quando não observada a ordem legal de preferência prevista no art. 11 da LEF e no art. 835 do CPC, sem que isso configure violação ao princípio da menor onerosidade.

- O executado tem o ônus de demonstrar a necessidade imperiosa de afastamento da gradação legal da penhora, não bastando mera invocação genérica do princípio da menor onerosidade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei 6.830/1980, art. 11; CPC/2015, arts. 805 e 835.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp n. 1.895.803/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/08/2024, DJe 22/08/2024.

STJ, Tema 578, REsp n. 1.337.790/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/06/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016052-50.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: POSTO SANTA JOANA LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
Posto Santa Joana Ltda.
em face
da
respeitável decisão
id 10297637,
proferida nos autos da execução fiscal registrada sob o n. 5000518-94.2023.8.08.0099, proposta em desfavor
dele
pelo
Estado do Espírito Santo
,
que levando em conta “que a execução se processa em benefício do credor na satisfação de seu crédito, e, ante a discordância devidamente fundamentada por este para a aceitação dos bens oferecidos em penhora, acolho o pedido de recusa a penhora de bens de ID 49118721”.

Nas razões do recurso (id 10296925) alegou a agravante, em síntese, que: 1) devem ser reconhecidas a “VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL”; 2) “ deve ser seja tornada sem efeitos a decisão que acolheu a recusa de bens ofertados pela Agravada no feito executivo fiscal de origem”; 3) a decisão recorrida é nula porque se limita à reprodução de ato normativo; 4) deve ser considerada a “AUSÊNCIA DE DISCORDÂNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO FISCO ESTADUAL”; 5) há “POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM LEGAL DE PENHORA EM CONFORMIDADE COM O CASO CONCRETO”; e 6) o valor dos bens indicados é suficiente para garantir a execução.

Requereu
que
“seja dado provimento ao Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão hostilizada, para que seja deferida a indicação à penhora dos bens ofertados em garantia, uma vez que possuem liquidez e apresentam valor de avaliação que supera o valor da execução, devendo o feito executivo fiscal de origem se basear na base principiológica da Boa-fé processual, da eficiência da execução e da menor onerosidade ao devedor”.

O recurso não deve ser provido.

A execução por quantia certa tem por objeto expropriar bens do devedor a fim de satisfazer o direito do credor.

O art. 11 da Lei de Execuções Fiscais prevê que “A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: I – dinheiro; II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa; III - pedras e metais preciosos; IV – imóveis; V - navios e aeronaves; VI – veículos; VII - móveis ou semoventes; e VIII - direitos e ações”.

No caso, observei que na petição id 10297634 o agravado informou que “vê-se impedido de aceitar a oferta, haja vista que, além de não obedecer à gradação legal, existem as seguintes inconsistências: 1. falta de definição do depósito fiel dos bens, especialmente por serem de terceiro; 2. falta de apresentação de CRLV atualizado (os apresentados são de 2023, embora, pelo calendário oficial de IPVA de 2024, já seja possível emissão do documento atualizado); 3. o laudo de avaliação dos imóveis está desatualizado, apresentando data de 2021; 4. as certidões de ônus dos imóveis também são datadas de 2021 e, portanto, não estão atualizadas, não sendo possível precisar a propriedade dos imóveis; 5. os termos de autorização apresentados estão sem comprovação da regularidade da representação jurídica dos signatários; 6. falta de apresentação de laudo de avaliação dos veículos e da máquina escavadeira hidráulica. Ademais, o valor total dos bens, informado pela Executada na petição id nº 45327254, qual seja, R$ 1.851.509,00 (um milhão, oitocentos e cinquenta e um mil, quinhentos e nove reais), não é suficiente para garantir o Juízo, haja vista que o valor atualizado do crédito exequendo remonta a importância de R$ 1.908.970,68 (um milhão, novecentos e oito mil, novecentos e setenta reais, sessenta e oito centavos)”.

A propósito, lembro que a
orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a Fazenda Pública pode recusar o bem nomeado à penhora em desobediência à ordem legal prevista no art. 11 da Lei 6.830/1980; e no art. 835 do CPC/2015, não caracterizando esse ato violação ao princípio da menor onerosidade constante do art. 805 do diploma adjetivo civil” (AgInt no REsp n. 1.895.803/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
data do julgamento:
19-8-2024,
data da publicação/fonte:
DJe 22-8-2024).

O art. 927, inc. III, do CPC prevê que “Os juízes e os tribunais observarão... os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 578 estabeleceu padrão decisório vinculante no sentido de que “Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC”.

Nessa ordem de ideias, o
cenário delineado no agravo de instrumento não
conduz à reforma da respeitável decisão recorrida.

Posto isso,
nego
provimento
ao
agravo de instrumento
.

Julgo prejudicado

o agravo interno.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Voto com o Relator